Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 0001096-21.1999.8.7.0000 (Processo Físico no 59888/96), na qual o Distrito Federal foi condenado a pagar aos servidores substituídos pelo Sindicato (Autor da Ação Coletiva) o valor dos tíquetes alimentação suprimidos no período de janeiro de 1996 a maio de 2002.
2. A r. sentença apelada pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o feito diante do reconhecimento, pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.301.935/DF, da prescrição executória da Execução Coletiva referente ao mesmo título judicial em que se fundamenta o presente Cumprimento Individual.
3. Todavia, o acórdão proferido no REsp no 1.301.935/DF, no qual foi mantida a prescrição da Execução Coletiva reconhecida nas instâncias ordinárias, ainda não transitou em julgado, pois foi objeto de recurso que se encontra pendente de julgamento na Corte Superior de Justiça (Agravo Interno no EREsp no 1.301.935/DF).
4. Nesse contexto, não se pode ainda reconhecer, com a devida segurança jurídica, a prescrição da pretensão executiva no presente Cumprimento Individual de Sentença, ao qual se aplica o mesmo prazo prescricional da Execução Coletiva.
5. Por outro lado, diante das peculiaridades que envolvem o caso concreto, deve o feito permanecer suspenso, até a definição da questão perante o c. STJ.
6. No julgamento do REsp no 1.301.935/DF, no bojo da Execução Coletiva do mesmo título judicial, o c. STJ afastou, expressamente, a aplicação da modulação de efeitos do Tema Repetitivo no 880, e entendeu pelo advento da prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que a Execução Coletiva da obrigação de pagar foi proposta em 11/4/2005, após transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, ocorrido em 10/3/2000.
7. Embora a tramitação da Execução Coletiva não configure, por si só, prejudicial externa, no caso específico dos autos, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar a suspensão do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, no uso do poder geral de cautela do magistrado.
8. Reconhecida pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.301.935/DF, a prescrição da Execução Coletiva da mesma sentença objeto do presente Cumprimento Individual, cujo termo a quo da contagem do prazo prescricional é único, qual seja, o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Coletiva, consoante tese firmada no Tema Repetitivo no 877 do STJ: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”.
9. Dessa forma, a decisão definitiva no julgamento do REsp no 1.301.935/DF deverá, necessariamente, ser aplicada ao presente Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, pois, do contrário, subsistiriam dois prazos prescricionais diferentes para a execução coletiva e individual do mesmo título judicial.
10. Vislumbra-se, também, a presença do risco ao resultado útil do processo, cuja continuidade da tramitação poderá ensejar a realização de atos absolutamente desnecessários, caso mantido o entendimento do c. STJ no REsp no 1.301.935/DF, no sentido da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar, constante do título exequendo.
11. Saliente-se que não se trata de questão pontual, mas, sim, de tema objeto de inúmeros Cumprimentos Individuais da mesma sentença coletiva, em curso neste eg. TJDFT, os quais, em nome da celeridade, da efetividade e da própria segurança jurídica, devem aguardar a decisão definitiva do c. STJ sobre a prejudicial de mérito relativa à prescrição, plenamente aplicável à espécie.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Determinada a suspensão do processo na origem.